Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Processo : 0736972-55.2020.8.07.0001 DESPACHO A ré-apelante comparece aos autos apresentando termo de transação entre as partes (id. 42840042). Contudo, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 41413846 e 41678508). Outrossim, consigno que mero pedido de homologação de acordo não é causa de suspensão dos prazos processuais, pois, tratando-se de prazo peremptório, somente poderá haver modificação nas situações previstas nos arts. 222 e 223 do CPC, as quais não se verificam na hipótese. Dito isso, nada a prover por esta relatoria, sendo do juízo de origem a competência para analisar o pedido efetuado pelas partes para homologação da avença. Aguarde-se o transcurso do prazo para interposição de recurso. Após, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator